Tribunal: TJBA
Processo: 8061147-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061147-72.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NATAN SANTOS SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO SOLDADO PM/BA. RECLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. SURGIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que manteve sentença de procedência em ação ordinária ajuizada por Natan Santos Silva, na qual se reconheceu o direito subjetivo do autor à convocação e nomeação ao cargo de Aluno Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, em razão de reclassificação obtida após anulação judicial de questões do concurso regido pelo Edital SAEB n.º 02/2012, ficando o autor posicionado dentro das vagas efetivamente utilizadas durante a validade do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Alegação de omissão quanto à análise da ocorrência de prescrição, da suposta perda superveniente do objeto da ação e da aplicação do Tema 485 da Repercussão Geral do STF. Sustentação de contradição e obscuridade quanto à fundamentação do julgado, bem como de afronta aos princípios constitucionais da legalidade, separação dos poderes e vinculação ao edital. 3. Pretensão de efeitos modificativos e de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses jurídicas relevantes, reconhecendo que o surgimento de vagas durante a validade do certame, aliado à reclassificação do autor, configura direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 784). 5. A matéria referente à prescrição foi devidamente enfrentada sob o prisma da actio nata, e o Tema 485 não se aplica ao caso concreto, por não haver reavaliação de mérito de questões do concurso. 6. Os embargos, na verdade, veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com os objetivos do art. 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8061147-72.2020.8.05.0001, em que figura como Embargante o Estado da Bahia e, como Embargado, Natan Santos Silva, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11